Tribunal: STJ
Processo: 5348114-59.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215726 - RS (2025/0164680-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: A E C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: A V C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: C E C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: M E C N (MENOR)
RECORRIDO
: M A C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: M C DE O (MENOR)
REPR. POR
: C L S DE O
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
EMENTA

CONSTITUCIONAL,
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
HABEAS CORPUS
INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL.
DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À
EXECUÇÃO E PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO.
DÍVIDA ACUMULADA EM ELEVADO VALOR. DEVEDORA QUE
ESTEVE
DESEMPREGADA.
POSTERIOR
CONTRATAÇÃO
COM
VÍNCULO FORMAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO (CPC,
. PRESTAÇÕES PRETÉRITAS
ART. 529)
QUE SERÃO PAGAS PARCELADAMENTE, TAMBÉM POR DESCONTO
EM FOLHA SALARIAL. PERDA POSTERIOR E ATUAL DA NATUREZA
EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS VENCIDOS. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar ser a variável da necessidade elástica e quase ilimitada, enquanto
a da possibilidade é rígida e limitada às possibilidades e disponibilidade do
alimentante para a ampliação de seus ganhos.
2. "É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar,
consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de
liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando
indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o
objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a
sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima
" (HC 823.878/SP,
efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
.
15/8/2023,
23/8/2023)
3. Na espécie, houve alteração do
da devedora que logrou superar a
status
situação de desempregada e se tornou trabalhadora, com vínculo formal. Assim,
Documento eletrônico VDA53240388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7757cfe7-f14a-4495-a6f8-cc271ccecd88

nos termos do artigo 529 do CPC, os alimentos vincendos passaram a ter
desconto em folha, bem como, conforme proposta apresentada, as prestações
vencidas poderão ser pagas da mesma forma, parceladamente, até a quitação do
débito.
4. Assim, em situações como a dos autos, em que se verifica o equacionamento
da dívida mediante o pagamento das prestações vincendas da pensão alimentícia
por desconto em folha, somando-se ao desconto mensal de um outro valor para
debelar as dívidas pretéritas, mostra-se desaconselhável a constrição da
liberdade do alimentante, com base na dívida acumulada anteriormente ao seu
atual
profissional. Parecer favorável do
status
Parquet.
5. Registre-se que o desconto imediato em folha atende de forma mais eficiente
às necessidades urgentes do alimentando, afastando a utilidade da medida de
segregação da liberdade do alimentante, a qual poderia, até mesmo, inviabilizar
os rendimentos do devedor, conduzindo a novo ciclo de inadimplemento das
obrigações. Ao que tudo indica, já não há interesse de agir do credor no que toca
à pretensão prisional.
6. "Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou
contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência
de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial,
bem como em decorrência da própria natureza do writ" (HC 823.878/SP,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
.
15/8/2023,
23/8/2023)
7. Agravo interno não conhecido. Recurso ordinário provido. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por maioria, dar provimento ao recurso ordinário para conceder
a ordem de
, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
habeas corpus
Votaram vencidos os Srs. Ministros Marco Buzzi e Antonio Carlos Ferreira.
Votaram com o Sr. Ministro RAUL ARAÚJO a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e o
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53240388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7757cfe7-f14a-4495-a6f8-cc271ccecd88

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215726 - RS (2025/0164680-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: A E C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: A V C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: C E C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: M E C N (MENOR)
RECORRIDO
: M A C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: M C DE O (MENOR)
REPR. POR
: C L S DE O
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
EMENTA
CONSTITUCIONAL,
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM
. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
HABEAS CORPUS
INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL.
DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À
EXECUÇÃO E PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO.
DÍVIDA ACUMULADA EM ELEVADO VALOR. DEVEDORA QUE
ESTEVE
DESEMPREGADA.
POSTERIOR
CONTRATAÇÃO
COM
VÍNCULO FORMAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA COM DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO (CPC,
. PRESTAÇÕES PRETÉRITAS
ART. 529)
QUE SERÃO PAGAS PARCELADAMENTE, TAMBÉM POR DESCONTO
EM FOLHA SALARIAL. PERDA POSTERIOR E ATUAL DA NATUREZA
EMERGENCIAL DOS ALIMENTOS VENCIDOS. RECURSO ORDINÁRIO
PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar ser a variável da necessidade elástica e quase ilimitada, enquanto
a da possibilidade é rígida e limitada às possibilidades e disponibilidade do
alimentante para a ampliação de seus ganhos.
2. "É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar,
consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de
liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando
indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o
objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a
sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima
" (HC 823.878/SP,
efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
.
15/8/2023,
23/8/2023)
3. Na espécie, houve alteração do
da devedora que logrou superar a
status
situação de desempregada e se tornou trabalhadora, com vínculo formal. Assim,
nos termos do artigo 529 do CPC, os alimentos vincendos passaram a ter
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

desconto em folha, bem como, conforme proposta apresentada, as prestações
vencidas poderão ser pagas da mesma forma, parceladamente, até a quitação do
débito.
4. Assim, em situações como a dos autos, em que se verifica o equacionamento
da dívida mediante o pagamento das prestações vincendas da pensão alimentícia
por desconto em folha, somando-se ao desconto mensal de um outro valor para
debelar as dívidas pretéritas, mostra-se desaconselhável a constrição da
liberdade do alimentante, com base na dívida acumulada anteriormente ao seu
atual
profissional. Parecer favorável do
status
Parquet.
5. Registre-se que o desconto imediato em folha atende de forma mais eficiente
às necessidades urgentes do alimentando, afastando a utilidade da medida de
segregação da liberdade do alimentante, a qual poderia, até mesmo, inviabilizar
os rendimentos do devedor, conduzindo a novo ciclo de inadimplemento das
obrigações. Ao que tudo indica, já não há interesse de agir do credor no que toca
à pretensão prisional.
6. "Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou
contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência
de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial,
bem como em decorrência da própria natureza do writ" (HC 823.878/SP,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
.
15/8/2023,
23/8/2023)
7. Agravo interno não conhecido. Recurso ordinário provido. Ordem concedida.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso ordinário em
interposto por A. E. C.,
1.
habeas corpus
,
, com fulcro no
II,
, da CF, em face do
desempregada auxiliar de serviços gerais
art. 105,
a
acórdão do TJRS que denegou a ordem do
lá impetrado
writ
– apontando como autoridade coatora
o Juízo de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Nova Fátima/PR, o qual
, em
(proc. n.
determinou a prisão civil da paciente
cumprimento de sentença de alimentos
0000896-94.2016.8.16.0120), devidos a duas crianças e uma adolescente, em virtude do
(quinze mil e noventa e um reais e trinta e cinco centavos),
inadimplemento de R$ 15.091,35
correspondente ao inadimplemento da pensão mensal arbitrada em 34% do salário mínimo vigente
(R$ 300,00, trezentos reais à época) – e que foi assim ementado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA
COERÇÃO PESSOAL. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL.
AUSENTE PROVA DE PAGAMENTO OU DE JUSTIFICATIVA DE
IMPOSSIBILIDADE DE O FAZER, DESCABE A CONCESSÃO DA ORDEM.
INEXISTENTE O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE
INTIMAÇÃO, PORQUANTO A PACIENTE FOI INTIMADA PESSOALMENTE
DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO.
EM SEDE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INVIÁVEL DISCUSSÃO
ACERCA DO BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE, DISPONDO A
DEVEDORA DA VIA REVISIONAL OU EXONERATÓRIA.
DE IGUAL MODO, À FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL, INVIÁVEL A CONCESSÃO DO PLEITO ALTERNATIVO
PARA CUMPRIMENTO DA SEGREGAÇÃO EM REGIME DOMICILIAR.
DECISÃO MANTIDA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
(fls. 59-61)

Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

Irresignada, interpõe recurso ordinário, alegando que se está diante de inadimplemento
involuntário da obrigação.
Sustenta que:
I) "a recorrente é pessoa
, tanto que assistida por esta Defensoria
hipossuficiente
Pública Estadual, e vem enfrentando grave situação pessoal e financeira desde que decidiu sair
";
da residência familiar e encerrar a relação abusiva que viveu com o genitor dos menores
II) "
, tendo
impedida pelo genitor das crianças a convivência materno-filial
ingressado com Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com
, processo de no 5002817-
regulamentação de Guarda, Convivência e Fixação de Alimentos
91.2023.8.21.1001, em que foi celebrado acordo em relação à convivência da genitora com os
";
filhos
III) "a recorrente está em acompanhamento no Centro Jacobina Atendimento e
, desde o mês de abril de 2024, em virtude de
Apoio à Mulher, no Município de São Leopoldo
mudança de cidade devido à situação de violência doméstica perpetrada pelo ex-companheiro
C. L. S. de O., vide processo no 5018937-71.2024.8.21.0001/RS, que tramita no 1o Juízo do 1o
Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central, representante dos exequentes,
situação que vinha ocorrendo
[...]
há, pelo menos, 10 anos
conforme decisão proferida no dia 19
,
/09/2024, restou indeferido pedido de revogação da medida protetiva formulado pelo réu
mantendo-se proibição de contato com a ofendida, apenas restando autorizada a aproximação
";
necessária para possibilitar o exercício do direito de convivência pela genitora
IV) "a recorrente perdeu o emprego em março de 2024, em decorrência do fim de
, tendo exercido algumas atividades
licitação da empresa em que exercia atividade remunerada
informais, posteriormente, assim como sido atingida pelas enchentes em maio e junho de 2024.
Atualmente, ainda encontra-se desempregada, em situação de extrema pobreza, porém estudando
para conclusão do ensino médio e realizando curso de qualificação profissional na Instituição
";
La Salle
V) "há de se reconhecer a
, que
absoluta boa-fé da recorrente
mais de uma vez buscou
, não obstante sua precária situação pessoal,
honrar com o pagamento dos alimentos
ofereceu
proposta de parcelamento da dívida, com entrada no valor de R$ 1.000,00 e parcelas de R$
pelos exequentes, motivo que ensejou
500,00, até a quitação do débito, que, todavia, foi recusada
";
a decretação da prisão da recorrente, pelo prazo de um mês, em regime fechado
VI) "a manutenção da prisão cível da recorrente se traduz em verdadeira punição a
, que busca reconstruir sua vida após anos de sofrimento, sobre a
vítima de violência doméstica
";
qual impõe-se um regime de prisão fechado, apenas em razão de sua miserabilidade
VII) "a devedora não foi intimada para efetuar o pagamento do débito devidamente
, fato que caracteriza o
atualizado após a rejeição de sua segunda proposta de acordo
".
cerceamento de defesa, e que resulta na ilegalidade do decreto prisional
às fls. 108-114.
Liminar deferida
Informações prestadas às fls. 117-245 e 246-248.
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

Agravo interno interposto às fls. 252-259.
Instado a se manifestar, revendo o seu posicionamento inicial, o
opinou pela
Parquet
concessão da ordem:

HC - Alimentos - Inadimplemento - Desconto em folha salarial
Parecer pela concessão da ordem.
(fl. 263).

É o relatório.
VOTO
De plano, conforme bem asseverado pelo membro do
, "
2.
Parquet
sobreveio aos autos
a informação de que a alimentante, já empregada, comprometeu-se ao pagamento de R$ 500,00
por mês, mediante o desconto em folha salarial. Resta garantido, portanto, o adimplemento
. Ademais, depreende-se das informações que houve varias
contínuo da prestação humanitária
tentativas de acordo, sem a aceitação por parte dos credores, o que demonstra, em princípio, a
(fl. 263).
boa-fé da devedora"
Deveras, houve alteração do
da devedora que deixou a condição de
status
desempregada para se tornar trabalhadora com vínculo formal. Assim, nos termos do artigo 529 do
CPC, os alimentos vincendos passarão a ter o seu desconto em folha
, bem como,
(fls. 226-227)
conforme proposta apresentada, as prestações vencidas também serão pagas da mesma forma, mas
de maneira parcelada, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a quitação do débito,
.
hoje no importe aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Assim, em situações como a dos autos, em que se verifica o pagamento pontual das
prestações da pensão alimentícia a partir do seu desconto em folha, somando-se a um
determinado valor para debelar os valores pretéritos, mostra-se desaconselhável a constrição
da liberdade do alimentante, com base na dívida acumulada anteriormente ao seu novo
.
status
Inclusive, o desconto imediato em folha atende de forma mais eficiente às
necessidades do alimentando do que a medida de segregação da liberdade do alimentante,
que poderia, até mesmo, inviabilizar os rendimentos deste, conduzindo a novo
. Aliás, parece não haver interesse de agir no que toca à pretensão
inadimplemento da obrigação
prisional.
O STF e o STJ, em situações similares (a depender do caso concreto), têm se orientado
no sentido de que o encarceramento do devedor se revela extremo e indevido, distanciando-se dos
objetivos da lei.
Com efeito, "é possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco
. A jurisprudência do
alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos
Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos
somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo
que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida
dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

" (HC 823.878/SP, Relator Ministro
restrição aos direitos do devedor
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
CUEVA
15/8/2023,
23/8/2023)
No mesmo sentido, ainda:

PRISÃO CIVIL – EXCEPCIONALIDADE – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA X
SALDO DEVEDOR. A prisão por dívida de natureza alimentícia está ligada ao
inadimplemento inescusável de prestação, não alcançando situação jurídica a
revelar cobrança de saldo devedor.
(HC 121426, Relator(a):
, Primeira Turma, julgado em 14-
MARCO AURÉLIO
03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC
29-03-2017)
________________
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA
RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E
PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESEMPREGO.
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC,
§ 2o). ORDEM
ART. 528,
CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada,
enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do
alimentante para o trabalho e, portanto, para a ampliação de seus ganhos.
2. Na hipótese, a obrigação alimentar foi fixada, alternativamente, em 1,5 (um e
meio) salário mínimo mensal ou, no caso de vínculo empregatício, em 25%
(vinte e cinco por cento) do salário líquido do paciente.
3. Os autos comprovam que o paciente passou por longo período de
desemprego, razão pela qual não teve como cumprir a obrigação nos termos
em que avençada, realizando pagamentos apenas parciais, e que, atualmente,
não obstante empregado como auxiliar administrativo, recebe apenas o
equivalente a um salário mínimo mensal, não se encontrando em condições
de quitar a dívida pretérita, acumulada em R$ 17.411,99. Ademais, os
alimentos atuais vêm sendo regularmente pagos mediante desconto direto em
folha de pagamento, no percentual de 25% do salário do devedor.
4. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se
apresenta inescusável e voluntário, assim como previsto na Constituição
Federal, em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil
art. 5
do devedor de alimentos.
5. Ordem concedida.
(HC n. 472.730/SP, relator Ministro
, Quarta Turma, julgado
RAUL ARAÚJO
em
DJe de
)
13/12/2018,
19/12/2018.
______________
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES
ANTERIORES À EXECUÇÃO. PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO
PROCESSO. SÚMULA 309. APLICAÇÃO INADEQUADA AO CASO.
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. POSTERIOR CELEBRAÇÃO
DE ACORDO EM AÇÃO REVISIONAL E CORRETO CUMPRIMENTO.
POSSIBILIDADES DO DEVEDOR.
1. Nos termos da
"o débito alimentar que autoriza a prisão
Súmula 309/STJ,
civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo".
2. Todavia, em situações como a dos autos, em que se verifica o pagamento
pontual das prestações da pensão alimentícia após a celebração de acordo em
ação revisional, reajustando-se o valor da obrigação às possibilidades do
devedor, mostra-se desaconselhável a constrição da liberdade do alimentante,
com base na dívida acumulada anteriormente ao ajuste.
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

3. A posterior adequação do valor da pensão à capacidade econômico-
financeira do paciente expõe o quadro de que o inadimplemento anterior não
se apresentava inescusável e voluntário, tal como prevê a Constituição
Federal, em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil
art. 5
do devedor de alimentos.
4. Ademais, no caso, a revisão da pensão em conformidade com as
possibilidades financeiras do paciente atende de forma mais eficiente às
necessidades do alimentando do que a medida de segregação da liberdade do
alimentante, que poderia, até mesmo, inviabilizar os rendimentos deste,
conduzindo a novo inadimplemento da obrigação.
5. Recurso ordinário conhecido parcialmente e, nessa parte, provido.
(RHC n. 30.304/SP, relator Ministro
, Quarta Turma, julgado
RAUL ARAÚJO
em
DJe de
)
12/4/2012,
18/4/2012.

Não se pode olvidar, como bem pontua a doutrina, que, "como medida extrema, deve
ser aplicada seguindo-se as regras e o procedimento previstos na lei, a qual deve assim tratá-la,
prevendo outros meios de execução e reservando a utilização da prisão civil apenas como ultima
ratio. Esse entendimento foi reforçado pela inovação textual trazida pela Constituição de 1988,
ao exigir que o inadimplemento da obrigação alimentícia seja 'voluntário e inescusável'. A
matéria está regulamentada pela Lei de Alimentos (Lei n. 5.478, de 25-7-1968) e pelo Código de
(MENDES, Gilmar Ferreira.
. São
Processo Civil (arts. 732 e 733)
Curso de direito constitucional
Paulo: Saraiva, 2008, pg. 679-681).
E, caso se entenda que ainda há motivos para a prisão civil da devedora, passo
3.
à análise do mérito recursal.
O Tribunal de justiça decidiu que:

Em. Colegas, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus.
De início, pontuo a ordem cronológica dos fatos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelos menores MOISÉS,
MIGUEL ALCIDES, CARLOS EDUARDO, ÁGATHA VITÓTIA e MARIA
EDUARDA, representados por CARLOS LUIS, contra a paciente
ANDRESSA, visando ao pagamento de alimentos fixados em R$ 400 mensais
(evento 1, INIC1).
Configurado o inadimplemento da pensão nos meses de fevereiro a abril/2024,
(evento 1, CALC6), deferiu-se a intimação da
totalizando R$ 1.445,59
executada para efetuar o pagamento (art. 528 do CPC 1), comprovar que o fez
ou, alternativamente, justificar a razão da impossibilidade de fazê-lo, pena de
prisão (evento 3, DOC1).
A executada apresentou justificativa pelo inadimplemento, oferecendo
(evento 27, PET1), o que
proposta de pagamento parcelado de R$ 100 por mês
não foi aceito pelos credores (evento 35, DESPADEC1).
Intimada pessoalmente da rejeição e para comprovar o pagamento em 3 dias
(evento 54, CERTGM1), pena de prisão, apresentou nova proposta de
parcelamento (evento 55, PET1), sendo inadmitido seu pedido (evento 67,
DESPADEC1).
Verifico não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a paciente foi
(evento 47,
intimada pessoalmente da decisão que determinou o pagamento
DESPADEC1).
Ademais, foi-lhe concedido prazo em mais de uma oportunidade, sendo
.
regularmente intimada de todas decisões do processo
Tenho que a manutenção da prisão é medida impositiva, por inexistente o
alegado cerceamento de defesa por falta de intimação, conforme mencionado.
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

Outrossim, o cumprimento de decisão de alimentos não se presta a discutir o
binômio necessidade/possibilidade, que deve ser veiculado na via própria de
ação revisional ou exoneratória.
Com tais considerações, estou acolhendo o parecer ministerial da lavra da
ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Juanita Rodrigues Termignoni, que peço
vênia para transcrever (evento 16, PARECER1), no que interessa, 'sic':
(...)
A paciente foi demandada em Cumprimento de Sentença, no qual os filhos
menores buscam o pagamento da verba alimentar inadimplida a contar
de fevereiro/2024, no valor mensal de R$ 400,00 (evento 1-
Tit_Exec_Jud7 do processo de origem), no montante de R$ 3.971,08,
(evento 15-Calc2, idem), o
conforme cálculo atualizado até 08/2024
qual, mesmo após intimada (evento 50, idem), a devedora não
comprovou o pagamento.
De se ressaltar que a intimação destinada à paciente (eventos 50 e 54,
ambos do processo de origem), traz a informação de que o parcelamento
ofertado não foi aceito pelos credores e que a justificativa por ela
,
apresentada não foi acolhida intimando-a, novamente, para quitar a
obrigação alimentar, o que não fez, ensejando o decreto prisional,
inexistindo, no ponto, o alegado cerceamento de defesa.
E, embora a paciente tenha realizado outra proposta de acordo, a qual

não foi aceita pelos credores, descabe nova intimação para pagamento
do débito alimentar, o qual já tinha ciência, considerando a urgência da
verba cobrada.
Com efeito, foi endossado, nas próprias razões do presente mandamus, o
não pagamento dos alimentos fixados em benefício dos filhos, atentando-
se, no ponto, para o fato de que o exame da incapacidade financeira da
alimentante e o atual desemprego, afiguram-se totalmente descabidos
, cujos estreitos limites – exame da legalidade
em sede de habeas corpus
ou abuso de direito na decisão – não comportam tais indagações, as
quais devem ser ventiladas em competente demanda revisional.
(...)
Ainda, quanto ao pedido alternativo de cumprimento da segregação em regime
domiciliar, igualmente, sem trânsito, porquanto a paciente não apresentou
justificativa para dita excepcionalidade. Colaciono:
[...]
Evidenciado, portanto, que a paciente não pagou os alimentos ora em
discussão, tampouco comprovou a impossibilidade de fazê-lo, mantém-se a
decisão impugnada.
Por tais fundamentos, voto por DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.

Como se percebe, na hipótese, o Tribunal
entendeu que, já tendo sido a paciente
a quo
intimada pessoalmente, nos termos do
§ 3o, do

art. 528,
CPC/2015, não seria necessária nova
intimação, após a apresentação de nova proposta de acordo com o débito alimentar, não
aceita pela outra parte e que, em razão disso, ocasionou o decreto da prisão civil da paciente
.
pelo magistrado
O
do CPC determina expressamente que o executado será intimado
art. 528
pessoalmente para, em 3 dias: (I) pagar o débito; (II) provar que já o fez; ou (III) justificar a
impossibilidade de fazê-lo e, apenas na hipótese de o executado não pagar ou de não ter sua
justificativa aceita, é possível a decretação da prisão.
Isso significa que, no cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão civil, é
exigida a prévia intimação pessoal do devedor, regra que, devido à gravidade da sanção, deve
ser aplicada em todas as ocasiões que o executado for chamado a pagar, provar que o fez, ou
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

, inclusive das parcelas que vencerem no
justificar o inadimplemento da obrigação alimentar
curso da execução. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO DO WRIT.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA 691/STF.
OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO. AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA ACERCA DOS DÉBITOS QUE
FUNDAMENTAM O DECRETO DE PRISÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 528
CPC. INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO ADVOGADO VIA DJE,
PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 48H E SEM OPORTUNIZAR AO
EXECUTADO A APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PARA EVENTUAL
IMPOSSIBILIDADE DE EFETUAR O PAGAMENTO. NULIDADE DA
INTIMAÇÃO. EVIDENTE PREJUÍZO AO EXECUTADO, QUE FOI
EFETIVAMENTE PRESO.
1. Nos termos da
descabe a impetração de habeas corpus
Súmula 691/STF,
contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado
perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de
ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade.
2. Flagrante ilegalidade na decisão que decreta a prisão civil com fundamento
em débitos acerca dos quais o executado não foi devida e pessoalmente
intimado.
3. Caso concreto em que a intimação foi realizada na pessoa do advogado do
executado, via DJe, conferindo prazo diferente daquele previsto no
do
art. 528
CPC, sem oportunizar ao executado a apresentação de justificativa para
eventual impossibilidade de efetuar o pagamento.
4. Nulidade da intimação que ensejou evidente prejuízo ao executado, uma vez
que a prisão foi efetivada.
5. Impossibilidade de prisão civil no presente caso.
6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO."
(HC n. 741.014/SP, relator Ministro
,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
27/9/2022,
30/9/2022,
__________
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
(CPC,
.
FLEXIBILIZAÇÃO.

ART.
528)
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
LIMINAR REVOGADA.
1. Nos termos do
do
no cumprimento de sentença de
art. 528
CPC/2015,
obrigação de pagar alimentos, o executado será intimado pessoalmente para,
em 3 dias, pagar o débito, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de
fazê-lo e, apenas na hipótese de o executado não pagar ou de não ter sua
justificativa aceita, é possível a decretação da prisão, precedida de nova
intimação pessoal para o pagamento.
2. "A regra da intimação pessoal poderá ser flexibilizada se ficar demonstrado
que o devedor tinha ciência inequívoca da cobrança e que sua defesa não foi
prejudicada (...)" (AgInt no RHC 187.029/RS, Relator Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
4/3/2024,
.
7/3/2024) Essa flexibilização da interpretação do
do
deve
art. 528
CPC/2015
ser adotada de forma excepcional, sob risco de violação da garantia
constitucional do contraditório, devendo ser analisada caso a caso a
possibilidade de dispensa da intimação pessoal do devedor de alimentos
executado pelo rito da prisão.
3. Na hipótese, conforme relatado, o paciente fora anteriormente intimado
pessoalmente para pagamento ou apresentação de justificativa, sendo que, após
a apresentação da justificativa e apresentação de cálculos atualizados pela
parte exequente, houve nova intimação para pagamento, dessa vez na pessoa de
seu advogado.
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

4. Ocorre que o paciente agora invoca o direito de ser novamente intimado
pessoalmente, não porque pretenda nova oportunidade para pagar a dívida
alimentar, como seria cabível, mas sim porque pretende apenas apresentar
nova justificativa para sua inadimplência, o que já não se faz oportuno.
5. Em tal contexto, mostra-se válida a intimação realizada na pessoa do
advogado do executado para efetuar o pagamento dos valores atualizados, uma
vez que o paciente fora intimado pessoalmente quando da distribuição do
cumprimento de sentença e, portanto, teve ciência inequívoca da execução,
tendo inclusive se manifestado nos autos em diversas ocasiões para impugnar
as planilhas apresentadas pela parte exequente, o que demonstra não ter havido
prejuízo ao seu direito de defesa.
6. Ordem denegada. Liminar revogada.
(HC n. 877.254/GO, relator Ministro
, Quarta Turma, julgado
RAUL ARAÚJO
em
DJe de
)
19/6/2024,
28/6/2024.

Nesse contexto, a devedora deveria ter sido intimada da decisão que, ao fim e ao
cabo, determinou o seu cárcere ante a recusa dos credores de sua proposta apresentada, sob
pena de violação aos princípios da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), do contraditório e da
ampla defesa.
Realmente, nos termos da norma, o magistrado deve intimar as partes para se
manifestar sobre questões novas ou relevantes, promovendo um processo dialógico e
cooperativo, sob pena de atingir as partes de forma inesperada, ainda mais em se tratando de
decisão que define o direito fundamental de liberdade do ser humano.
Na espécie, após a recusa do credor, o magistrado determinou a prisão do devedor,
independentemente de nova intimação da devedora para pagamento do débito alimentar, não
podendo justificar tal medida o fato de a executada ter sido intimada, em momento anterior, sobre
a existência da execução de alimentos em andamento.
Ademais,
3.1.
embora incontroversa a inadimplência das prestações pretéritas
, é forçoso reconhecer,
(pois, como visto, as vincendas estão garantias pelo desconto em folha)
pelas provas constituídas nos autos, a anterior incapacidade financeira da paciente para o
-
, já que se encontrava
,
pagamento do valor total dos alimentos R$ 8 mil -
desempregada
demonstrando, por conseguinte, a inexistência de inadimplemento voluntário e inescusável à
época.
Conforme informações prestadas (fls. 117-248), o cumprimento de sentença foi
ajuizado em abril de 2024, tendo sido determinada a intimação do devedor para pagar o valor de
R$ 1.445,59.
Destaque-se que, além de estar desempregada à época, a paciente exerce profissão
formal singela (auxiliar de serviços gerais), e, por outro lado, o valor do débito acumulado
já que devido desde abril de
tornou-se extremamente elevado - aproximadamente R$ 8 mil -,
2024, sem que o devedor tenha conseguido efetivar o pagamento integral que lhe garantiria a
almejada liberdade.
Ora, como bem ressaltado pela
, de relatoria do Ministro
Segunda Turma do STF
Gilmar Mendes, "a prisão civil para efeitos de pagamento de pensão alimentícia vencida tem o
condão de viabilizar o adimplemento. Mas, se o alimentante não tem posses suficientes para
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

"
cumprir com a obrigação, não seria o encarceramento capaz de modificar-lhe a situação fática
(HC 106.709/RS).
O julgado foi assim ementado:

Habeas corpus. 1. Prisão civil. Devedor de alimentos. 2. Inadimplemento
involuntário e escusável. 3. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem
concedida.
(HC 106709, Relator(a):
, Segunda Turma, julgado em 21-
GILMAR MENDES
06-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC
15-09-2011)

Da mesma forma, o STJ, em situações similares (a depender do caso concreto), tem se
orientado no sentido de que o encarceramento do devedor se revela extremo e indevido, alheio aos
objetivos da lei. À guisa de exemplo:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA
RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E
PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DESEMPREGO.
AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL (CPC,
§ 2o). ORDEM
ART. 528,
CONCEDIDA.
1. A obrigação alimentar é regida pelo binômio necessidade-possibilidade, não
se impondo maior valia a nenhuma dessas duas variáveis, mas não se deve
desconsiderar que a variável da necessidade é elástica e quase ilimitada,
enquanto a da possibilidade é rígida e limitada às posses e disponibilidade do
alimentante para o trabalho e, portanto, para a ampliação de seus ganhos.
2. Na hipótese, a obrigação alimentar foi fixada, alternativamente, em 1,5 (um e
meio) salário mínimo mensal ou, no caso de vínculo empregatício, em 25%
(vinte e cinco por cento) do salário líquido do paciente.
3. Os autos comprovam que o paciente passou por longo período de
desemprego, razão pela qual não teve como cumprir a obrigação nos termos
em que avençada, realizando pagamentos apenas parciais, e que, atualmente,
não obstante empregado como auxiliar administrativo, recebe apenas o
equivalente a um salário mínimo mensal, não se encontrando em condições
de quitar a dívida pretérita, acumulada em R$ 17.411,99. Ademais, os
alimentos atuais vêm sendo regularmente pagos mediante desconto direto em
folha de pagamento, no percentual de 25% do salário do devedor.
4. Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o inadimplemento não se
apresenta inescusável e voluntário, assim como previsto na Constituição
Federal, em seu
o, LXVII, para admitir, excepcionalmente, a prisão civil
art. 5
do devedor de alimentos.
5. Ordem concedida."
(HC 472.730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe
g.n.)
13/12/2018,
19/12/2018,

4. Nesse contexto, seguindo o entendimento do Ministério Público Federal (parecer de
fl. 263), diante da garantia do pagamento da prestações alimentares vincendas pelo desconto
em folha salarial da devedora, haja vista a sua contratação com vínculo formal, bem como
a real impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentícia pretérita em razão do seu
, expõe-se quadro em que, como dito, o inadimplemento não se apresenta
valor acumulado
inescusável e voluntário, tal como prevê a Constituição Federal, em seu
o, LXVII, para
art. 5
admitir, excepcionalmente, a prisão civil do devedor de alimentos.
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

Por fim, em relação ao agravo interno interposto pelos credores contra a decisão
5.
liminar deferida em favor da paciente, não conheço do recurso, haja vista lhe carecer interesse
processual, nos termos da jurisprudência do STJ.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO ALIMENTAR.
AUSÊNCIA.
NATUREZA
EMERGENCIAL.
AFASTAMENTO.
PARTICULARIDADES DO CASO. CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA.
1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar,
consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de
liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando
indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o
objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a
sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima
efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor.
3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter
emergencial, ao que s e acrescenta o atingimento da maioridade civil por um
dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente
ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor.
4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento
da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da
expropriação de bens.
5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou
contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a
ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento
especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ.
6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece
ser conhecido
Ordem concedida.
7. Agravo interno não conhecido.
(HC n. 823.878/SP, relator Ministro
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/8/2023,
23/8/2023.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de
6.
habeas corpus.
Não conheço do agravo interno interposto.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53240389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/12/2025 19:00:41
Código de Controle do Documento: 00a27300-9d71-4c84-9d15-1d46a9a503ee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0164680-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 215.726 / RS
Números Origem: 50028179120238211001 50973231820248210001 53481145920248217000
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A E C
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: A V C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: C E C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: M E C N (MENOR)
RECORRIDO
: M A C DE O (MENOR)
RECORRIDO
: M C DE O (MENOR)
REPR. POR
: C L S DE O
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Família - Alimentos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário para
conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votaram vencidos os Srs. Ministros Marco Buzzi e Antonio Carlos Ferreira.
Votaram com o Sr. Ministro RAUL ARAÚJO a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e
o Sr. João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C5426055150<5<41845074@
2025/0164680-5 - RHC 215726
Documento eletrônico VDA53197429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 17:40:28
Código de Controle do Documento: 9C5AC564-3457-4217-9309-88AC125BBDB9